Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-41.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000456-41.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: DOMINGOS DA SILVA ALENCAR Advogado(s):ANDREY ITALO LIRA AMORIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS QUE NÃO IMPLICAM AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO OU PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO (TEMA 648/STJ). RECURSO PREJUDICADO. 1. O apelante foi citado para apresentar resposta, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que resultou na declaração de sua revelia. Não obstante, os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, sendo de livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui direito ao que alega. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema n. 648), processado nos termos do art. 543-C do CPC, firmou a orientação de que, para fins de propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015). 3. Ocorre que, do exame dos fólios, verifica-se que o apelado não atendeu aos requisitos acima mencionados, pois não demonstrou ter realizado solicitação administrativa, tampouco comprovou o pagamento do custo do serviço para a obtenção dos documentos solicitados, de modo que, à míngua de tais elementos, resta configurada a falta de interesse de agir, o que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. 4. Salienta-se que os pressupostos da ação são matéria de ordem pública, sendo cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo, uma vez que se trata de requisitos de admissibilidade da tutela jurisdicional. 5. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000456-41.2020.8.05.0018, em que figura como apelante DOMINGOS DA SILVA ALENCAR e apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA E, DE OFÍCIO, JULGAR EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.